Tribunal: STF
Processo: ARE 1556580
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Jandira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI MUNICÍPIO DE JANDIRA. Sentença que denegou a segurança por entender ser cabível a cobrança do ITBI quando a sociedade exerce atividade imobiliária. Apelo do Impetrante. ITBI - INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA - A incidência do ITBI está sujeita à “transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis [...]”, nos termos do art. 156, II, da Constituição Federal - A incorporação de uma sociedade por outra, na qual ocorre sucessão a título universal, não tem caráter oneroso, de forma que não ocorre o fato gerador do ITBI Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso semelhante do laudêmio, que também é devido quando há transmissão onerosa, só que do domínio útil na enfiteuse No caso dos autos, a impetrante detinha a integralidade das quotas sociais das sociedades Haka 05 e Haka 06, as quais foram dissolvidas posteriormente, conforme item 6.4.1 das respectivas atas da assembleia realizadas em 25/05/2021 (fls. 62/63 e 67/68) Ausência de onerosidade na operação, dado que a impetrante já possuía a integralidade das cotas sociais das sociedades, não havendo que se falar na incidência de ITBI Ademais, a regra contida no artigo 37, §4º, do Código Tributário Nacional apenas explicita hipótese de não incidência do imposto, e não amplia a regra imunizante prevista no art. 156, §2º, I da Constituição Federal - Imposto não devido. Sentença reformada Recurso provido.” (Apelação nº: 1003972-05.2021.8.26.0299, relator: desembargador Eurípedes Faim, j. em 17.01.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 156, §2º, I, da Constituição da República. Argumenta-se que a imunidade dos impostos demanda interpretação restritiva. Afirma-se que o recorrido exerce preponderantemente a atividade imobiliária, não fazendo jus, portanto, à imunidade do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal. Alega-se, ainda, que “o parágrafo 4º do artigo 37 do CTN amplia o alcance da imunidade prevista no artigo 156, parágrafo 2º, I, da Constituição Federal de maneira não prevista, o que é inadmissível, considerando-se que as imunidades são apenas aquelas previstas no texto da Magna Carta.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na origem, Sequoia III Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário impetrou mandado de segurança, a fim de não ser compelido a recolher o ITBI. Alegou que promoveu reestruturação societária e incorporou as sociedades Haka 05 Participações S/A e Haka 06 Participações S/A, transferindo bens e direitos da incorporada, dentre os quais imóveis. Defendeu, então, não incidir o ITBI na transmissão da totalidade de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, de acordo com o art. 37, §4º, do Código Tributário Nacional. 



    Quanto ao ITBI, a Constituição Federal previu o seguinte:



    “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:



    II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;



    § 2º O imposto previsto no inciso II:



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;” (grifo nosso)



    O Código Tributário Nacional, por seu turno, assim dispôs acerca do ITBI:



    “Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:



     II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.



    [...]



     Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.



     [...]



      § 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.”(grifo nosso)



    Nesse contexto, o CTN, na qualidade de lei complementar em matéria tributária, veiculando normas gerais, apenas explicitou hipótese em que não ocorre o fato gerador do imposto. Portanto, conclui-se não haver imposto a recolher, como decidido pelo Tribunal local. Confira-se excerto do acórdão recorrido:



    “A controvérsia reside nos casos em que a atividade preponderante da incorporadora é imobiliária. 



    Não se desconhece o argumento de que o art. 37, §4º, do Código Tributário Nacional não teria sido recepcionado pela Constituição da República, pois ampliaria a hipótese de imunidade constitucional por meio de lei complementar. 



    Ocorre que não há tal ampliação, já que o artigo apenas explicita uma situação na qual não ocorre o fato gerador do imposto. 



    Isso porque a incidência do ITBI está condicionada à existência de transferência por ato oneroso, o que não se verifica na incorporação, que é operação de reestruturação societária na qual há sucessão universal.” (grifo nosso)



    Vale ressaltar que esta Suprema Corte assentou que o art. 37, §4º, do CTN foi recepcionado pela Constituição Federal. Confira-se:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. INCORPORAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 37, PARÁGRAFO 4º, DO CTN. RECEPÇÃO PELA CONSTITUCIONAL DE 1988. MODULAÇÃO DOS EFEITOS . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME



     1. Agravo regimental contra decisão que entendeu pela natureza constitucional da discussão e pela recepção da isenção prevista no art. 37, § 4º, do CTN.



     2. O agravante alega que a norma que afasta a exigência do ITBI no caso dos autos não foi recepcionada pela atual Constituição e, subsidiariamente, argumenta pela necessidade de modulação dos efeitos da decisão agravada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     3. A questão em discussão consiste em saber o se art. 37, § 4º, do CTN foi recepcionado pela Constituição de 1988 e se há fundamento para modular os efeitos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A orientação atual da Corte é pela natureza constitucional da discussão suscitada no recurso extraordinário, bem como pela recepção da isenção prevista no art. 37, § 4º, do CTN, uma vez que o referido código foi recepcionado pela Constituição Federal como norma tributária de caráter geral de status de lei complementar, não incidindo, dessa forma, o óbice que veda a concessão de isenções heterônomas. 



    5. Ausência de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal prevista como requisito nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, ou seja, que enseje risco à segurança jurídica ou provoque o necessário interesse social a justificar essa medida de caráter tão excepcional.



     IV. DISPOSITIVO



     6. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1299113 AgR-segundo/SP, relator: Min. Edson Facchin, Segunda Turma, j. 13.05.2025) (grifo nosso)



    Confira-se, ainda, trecho da decisão no ARE 1539207, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, j. em 02.04.2025, oportunidade em que se reconheceu não haver ITBI a recolher em hipótese idêntica a dos autos:



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, LPP I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária de ITBI contra o Município de Hortolândia, alegando que realizou uma reestruturação societária e procedeu à incorporação total da empresa REC Log 111 Empreendimentos Imobiliários S/A (anteriormente denominada BRC XIX Empreendimentos Imobiliários Ltda.) com a consequente sucessão universal de seu patrimônio (ativo e passivo). 



    Em razão disso, afirma ser indevida o lançamento tributário de ITBI efetuado pelo Município sob a operação da transferência do imóvel. 



    [...]



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão à recorrente.



    Sobre o ITBI, o art. 156 da CF/1988 assim dispõe:



    [...]



    De outro lado, em relação ao ITBI, os arts. 36 e 37 do CTN estabelecem o seguinte:



    [...]



    O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal como Lei Complementar, com vigência sobre todo território nacional.



    [...]



    A propósito, o Min. ROBERTO BARROSO, Relator do RE 600.192 AgR-segundo, DJe de 6/4/2016, Primeira Turma, ao comentar sobre decreto editado antes da CARTA de 1988 e que havia instituído a hipótese de não incidência tributária e fora recepcionado com status de lei complementar, consignou que:



    [...]



    Assim, a empresa faz jus à não incidência do ITBI sobre a transferência imobiliária decorrente da incorporação total da empresa REC Log 111.” (Grifo nosso)



    Nota-se, portanto, que acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente